Tribunal: STF
Processo: RE 112316
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO
A DECISÃO QUE HOMOLOGA SIMPLES CALCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE
HONORARIOS DE ADVOGADO E CUSTAS. TRATA-SE DE SIMPLES TRABALHO DO
CONTADOR, QUE VISA A FORNECER ELEMENTOS AO JUIZ DA CAUSA SOBRE
AQUELES VALORES JÁ DETERMINADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.